Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002473-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABRICIO LEITE COELHO - CPF: 708.710.782-87 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTOS DE VOOS. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFIGO AÉREO.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. ATRASO DE 13 HORAS. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Em que pese a empresa aérea tenha contestado os argumentos da Reclamante, não logrou apresentou nenhum documento para afastar sua responsabilidade.

O
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no importe de R$ 265,60 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes, sob o fundamento de que a recorrente não deu o amparo necessário ao consumidor.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o voo contratado pelo recorrido sofreu atraso por motivos alheios à sua vontade. Aduz que envidou todos esforços para realocar os passageiros, não tendo havido nenhuma comprovação de qualquer falha na prestação de serviço ou de prejuízos ao recorrido.

Argumenta que o recorrido não fez prova da entrega da bagagem de mão para despacho, posto que não trouxe aos autos o ticket de entrega de bagagem ou RIB elaborado no aeroporto, informando o extravio da bagagem. Ao final, requer sejam os pedidos inicias julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais e o juros de mora aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se a indenização por dano material e moral aplicada pelo juízo de origem deve ser minorada ou não.

Consta dos autos que o recorrido adquiriu uma passagem para trecho Fortaleza/CE – Cuiabá/MT para o dia 15/01/2021, com saída às 05h30 e chegada ao destino final as 11h15.

Contudo, alega que teve seu voo cancelado, sendo realocado para outro voo que permitiria chegar ao destino final às 21h35 (15/01/2021), todavia este novo voo também teria sido cancelado, de modo que foi realocado em um terceiro voo, chegando ao seu destino final (Cuiabá) no dia
16/01/2021
às
10h45
, ou seja, com mais de 13h de atraso em relação ao segundo voo cancelado.

Aduz, ainda, que nesse ínterim teve as bagagens extraviadas e, em razão do tempo de espera para o embarque em novo voo, precisou adquirir algumas vestimentas nas lojas Renner S/A (R$ 219,60), localizada dentro do aeroporto de Guarulhos, para poder tomar um banho e dormir no hotel fornecido pela Reclamada. Sustenta, ainda, que despendeu gastos com a sua alimentação, no valor de R$46,00 (quarenta e seis reais), que não foram reembolsados pela reclamada.

A fim de comprovar a tese inicial, colaciona cópia da reserva inicial, e-mail informando o cancelamento do voo inicialmente contratado, notas fiscais, foto e gravação em que preposto da reclamada informa sobre o local em que o recorrente deverá procurar para retirar a bagagem no dia seguinte (16.01.2021).

A reclamada alega que o cancelamento do voo decorreu do intenso tráfego aéreo, negando o extravio das bagagens do reclamante, bem como afirma ter prestado auxílio material ao reclamante e sua filha de 10 (dez) anos, todavia não juntou nenhum documento para comprovar suas alegações.

Pois bem, verifica-se que a sentença deve ser mantida, pois embora a empresa aérea tenha contestado os argumentos da Reclamante, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Consigna-se que, as alterações dos voos procedida pela empresa aérea, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deveriam ter sido informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução no 400, da ANAC.

No caso em apreço, o reclamante não foi previamente informado sobre o cancelamento dos dois primeiros voos e, ainda, sua chegada ao destino final somente ocorreu em 16/01/2020, após o que, consequentemente, ultrapassa o mero descumprimento contratual, revelando dano moral à honra subjetiva do reclamante.

Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem moral e material causados ao reclamante, ante a ausência de assistência material com o fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte, bem como diante do cancelamento do voo sem notificação com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021